Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. NÃO VERIFICADA. VÍTIMA. MULHER ADULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos da Ação Penal instaurada para apuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor de mulher adulta.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o julgamento do feito envolvendo a suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferida em favor de mulher adulta.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora se constate uma conexão entre o inquérito policial em que se apura os delitos de lesões corporais e ameaça que deram ensejo ao deferimento das medidas protetivas de urgência e a ação penal que apura justamente o descumprimento dessas medidas protetivas (art. 24-A, Lei no 11.340/2006), não há razão para a reunião dos processos no caso concreto, haja vista que a competência da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para julgar a demanda disposta no citado inquérito policial foi atraída pelo fato das vítimas serem mulher adulta e menor de idade.
4. Ademais, não há que se falar em prevenção do Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, vez que, além das medidas protetivas de urgência terem sido deferidas tão somente em favor de mulher adulta, os processos supostamente conexos estão em fases distintas, não justificando a reunião dos processos para julgamento conjunto.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o 1o Juizado de Violência doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia.